Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709362-72.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATO VALDUGA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d” da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim ementados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO - INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13 - DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA - ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DECLARAR NULO O ACÓRDÃO PROFERIDO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO DF. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 ao caso concreto. O embargante afirma que a questão jurídica posta refere-se à diferença salarial devida em razão de pagamento a menor feito pela Administração em relação à gratificação de preceptoria, devendo ser declarado nulo o julgamento realizado, bem como deve ser negado provimento ao recurso inominado interposto pelo DF. 2. Com razão o autor. Ao caso em apreço não se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 864, uma vez que a questão não se refere à implementação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.248/2013, mas tão somente à utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, pois a primeira parcela do reajuste já foi implementado no contracheque da parte autora. Portanto, nulo o acórdão proferido. 3. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças da Gratificação de Preceptoria devida à parte autora, utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei no. 5.249/2013. 4. A função de preceptoria é regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Lei Distrital no. 5.249/2013 reestruturou, a partir de 1o de setembro de 2014, a tabela de escalonamento vertical e a tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Ademais, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional. 5. Portanto, verificado o pagamento a menor, em desacordo com o vencimento básico instituído em setembro/2014, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, é devida a diferença pleiteada pelo autor. 6. Embargos conhecidos e providos. (Acórdão 1319718, 07093627220178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a pagar diferenças salarias em favor da autora, decorrente de pagamento a menor de gratificação de preceptoria. 2. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu que nao e possivel majorar essa gratificacao porque a terceira parcela do reajuste previsto na Lei n. 5249/13 nunca ocorreu. Afirma ainda que a Portaria n. 125/2008 regulamenta o pagamento da preceptoria para os medicos, nao se aplicando a servidores de carreira diferentes, como acontece no presente caso. 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 4. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O pedido teve como fundamento o vencimento atualizado da carreira, com base nos dois aumentos já implementados com base na Lei n. 5249/13 e não com base na última parcela, esta sim pendente de discussão judicial. Inclusive restou expresso que o caso concreto não se amolda ao Tema 864 do STF. 5. Sendo a dialeticidade pressuposto recursal e não observada nos embargos de declaração, estes não merecem ser conhecidos. 6. Embargos não conhecidos. 7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1335635, 07093627220178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado nos termos da lei (Decreto-Lei 500/69). Inicialmente, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima, enquanto a matéria aqui discutida versa sobre pagamento de Gratificação de Preceptoria, utilizando para tanto o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido nas Portarias nos 124/2009 e 74/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme o teor da Súmula 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso. Com efeito, segue entendimento do e. STF: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (ARE 1236483 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF